Tribunal: STF
Processo: ARE 1464136
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TFVS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO INFRALEGAL. PORTARIA. CONSTITUCIONALIDADE. Conforme o entendimento deste Tribunal, é constitucional a atualização monetária da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária por meio de ato infralegal, em observância ao art. 8º da Lei nº 13.202/2015, não havendo violação aos princípios da legalidade e da anterioridade” (fl. 1, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, os incs. II e XXXVI do art. 5º, o § 1º do art. 145 e os incs. I, II e IV do art. 150 da Constituição da República. Sustentam a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (e-doc. 22).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes assinalam haver “flagrante violação direta ao texto constitucional” (fl. 9, e-doc. 30). 



    Argumentam que “a deficiência na análise pelo E. Tribunal a quo restou oportunamente impugnada, inclusive com oposição de Embargos de Declaração com fins de expresso prequestionamento exigido pelas Súmulas 282 e 356/STF dos dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso conforme Evento nº 20 dos autos de origem” (fl. 15, e-doc. 30).



    Salientam que “a controvérsia instaurada no litígio está suficientemente delineada deste a petição inicial, não se podendo falar em falta de prequestionamento, como o fez a R. Decisão agravada, sob pena de evidente negativa de prestação da tutela jurisdicional e violação da garantia de acesso ao Poder Judiciário, em manifesta inconstitucionalidade” (fl. 16, e-doc. 30).



    Pedem o provimento do presente recurso, para que “sejam reformados os V. Acórdãos recorridos mediante acolhimento das alegações aduzidas eis que há evidente violação direta da Constituição Federal, não havendo que se falar de ofensa reflexa ou aplicação do óbice contido nas Súmulas 282 e 356/STF, e, por consequência direta, em decorrência da violação aos artigos 1º, caput; 5º, II e XXXVI; 145, §1º; 150, I, II e IV todos da CF/88, declarar a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária – TFVS, pelos valores constantes do ‘reajuste’ implementado pela Portaria Interministerial MF/MS nº 701, de 31 de agosto de 2015, reconhecendo às Agravantes o direito ao pagamento da Taxa com base nos valores anteriores à edição da referida Portaria, ou então, de forma sucessiva, requer seja reconhecido o direito ao recolhimento com alíquota limitada a 50% (cinquenta por cento) do índice de inflação do período, nos moldes do §1º do artigo 8º da Lei nº 13.202/2015, e assegurar o direito à repetição dos valores indevidamente recolhidos pelo preço ‘reajustado’” (fls. 27-28, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão das agravantes, pois razão de direito não lhes assiste.



    6. Quanto à possibilidade de atualização monetária de taxa por ato infralegal da Administração Pública Federal, este Supremo Tribunal assentou que “é permitido ao Poder Executivo proceder à atualização monetária de tributo, corrigindo os valores previamente fixados em lei, no limite da variação dos índices oficiais do período considerado” (RE n. 1.251.148-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.258.834-RG, Tema 1.085, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e reafirmou a jurisprudência sobre atualização monetária de tributo por ato infralegal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (DJe 28.4.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi observada pelo Tribunal de origem, ao decidir que “o regulamento apenas complementou o comando legal, a fim de manter o valor da taxa em conformidade com os custos da administração na fiscalização das atividades que envolvam risco à saúde pública, não ferindo os princípios da legalidade e da proibição de confisco” (fl. 7, e-doc. 14).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



     “Conforme se observa da evolução legislativa sobre o tema, a partir da edição da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, que autorizou o Poder Executivo a realizar a atualização monetária do tributo, foi publicada a Portaria Interministerial nº 701, de 31 de agosto de 2015, atualizando monetariamente o valor da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária pelo IPCA. 



    Com a conversão da Medida Provisória na Lei nº 13.202/2015, de 8 de dezembro de 2015, foi acrescentada, no art. 8º, §1º, restrição à primeira atualização monetária da taxa, que foi ‘limitada ao montante de 50% (...) do valor total de recomposição referente à aplicação do índice oficial desde a instituição da taxa’. 



    Em razão disso, passou a ser considerada ilegal a atualização monetária prevista na Portaria Interministerial nº 701/2015 apenas naquilo que excedesse os limites impostos pela Lei nº 13.2002/2015. (...)



    Como forma de melhor esclarecer a questão, o Poder Executivo publicou a Portaria Interministerial nº 45, de 27 de janeiro de 2017, que revogou a Portaria anterior e realizou a limitação da atualização monetária, em observância ao disposto no art. 8º, §1º, da Lei nº 13.202/2015, dispondo, em seu art. 6º, que ‘Os valores da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária atualizados monetariamente por esta Portaria, vigoram a partir da publicação da Lei nº 13.202, de 2015’. 



    Observa-se, portanto, que o art. 6º da Portaria Interministerial nº 45/2017 não apresentou nenhuma inovação ao ordenamento jurídico. A atualização monetária do tributo pelo IPCA já era prevista pela Portaria Interministerial nº 701/2015, considerada ilegal apenas naquilo que excedia a limitação prevista pelo art. 8º, §1º da Lei nº 13.202/2015. Assim, a Portaria Interministerial nº 45/2017, no art. 6º, apenas esclareceu quais eram os valores devidos a partir da publicação da Lei nº 13.202/2015, não havendo ilegalidade a ser reconhecida (fls. 9-10, e-doc. 14).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 9.782/1999 e 13.202/2015 e Portarias Interministeriais MF/MS ns. 701/2015 e 45/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. LEI Nº 9.961/2000. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a questão concernente à legitimidade da Taxa de Fiscalização Sanitária instituída pela Lei nº 9.782/99 não possui índole constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 633.221-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Taxa de fiscalização. ANVISA. Ofensa reflexa. Lei nº 9.782/99 e Resolução nº 105/01. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 1. O art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela recorrente. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da alegada exigência, em multiplicidade, da taxa de fiscalização, por parte da ANVISA, seria necessário analisar as normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (notadamente a Lei nº 9.782/99 e a Resolução nº 105/01), o que não é admissível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 701.534-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.9.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PODER DE POLÍCIA. LEI 9.782/99. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI 613.553, decisão monocrática, da Relatoria do E. Min. Marco Aurélio, DJe 04.12.2006, com trânsito em julgado em 08.01.2007. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘TRIBUTÁRIO – TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – LEI Nº 9.782/99. I- A Lei nº 9.782/99, ao definir o Sistema de Vigilância Sanitária e criar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, estabeleceu a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária a ser cobrada, por aquele ente público, de pessoas físicas e jurídicas que fabricam, distribuem e vendem produtos e prestam serviços elencados no art. 8º do mencionado diploma legal. II- A Taxa de Vigilância Sanitária, cobrada em função do poder de polícia exercido pela ANVISA, não tem base de cálculo semelhante a outra espécie tributária, ou seja, o faturamento, pois, no caso, este elemento é considerado apenas para efeito de enquadramento fiscal, levando em conta o tamanho da empresa, até porque a taxa é cobrada em valor fixo, não importando o lucro ou faturamento efetivo alcançado pelo contribuinte. III – Não existe afronta ao art. 145, § 2º da CF/88, uma vez que a graduação segundo a capacidade econômica do contribuinte, prevista no texto constitucional, diz respeito a impostos, espécie de tributo não vinculado, e a taxa é um tributo estritamente vinculado ao exercício do poder de polícia pela Administração Pública. IV – Não existe violação ao princípio da igualdade, posto que a vigilância em torno de produtos fumígenos é bem mais onerosa do que de outros produtos, inclusive as bebidas, visto os malefícios causados pelo tabagismo ao ser humano, que estão enumerados no art. 2º da Resolução RDC nº 104, de 31/05/2001. V – O interesse público, ligado à existência de uma população mais saudável, se sobrepõe a qualquer outro interesse que possa ser alegado para afastar os mecanismos que viabilizem uma vigilância efetiva do Poder Público para garantia da saúde da população. VI -Apelação improvida.’ 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 721.577-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.4.2012).



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DE REGIME DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.363.688-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Em relação à ofensa aos artigos 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (ARE n. 1.391.073-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora